Tribunal: TJPA
Processo: 0804127-54.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804127-54.2023.8.14.0008

APELANTE: MARIA IZABEL MENEZES PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Matéria de direito. Juros remuneratórios. Taxas dentro da média de mercado. Ausência de abusividade. Capitalização mensal de juros. Ausência de previsão contratual expressa. Ilegalidade. Repetição do indébito. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de empréstimo.

II.

Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário sem cláusula expressa; (iv) saber se há direito à repetição do indébito em dobro e à descaracterização da mora.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, considerando tratar-se de matéria eminentemente de direito, prescindindo de prova pericial contábil.
4. Quanto aos juros remuneratórios, reconheceu-se a validade da taxa contratada (1,27% a.m.), por não exceder de forma desproporcional à média de mercado e por ausência de demonstração concreta de abusividade, conforme jurisprudência do STJ nos REsps 2.009.614/SC e 1.821.182/RS.
5. No tocante à capitalização de juros, constatou-se ausência de cláusula contratual expressa e de previsão de taxa anual que permitisse inferir a capitalização mensal, razão pela qual se afastou a incidência do encargo, nos termos da Súmula 539/STJ.
6. A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.496.313/GO).
7. Reconhecida a abusividade na capitalização de juros, foi afastada a mora da devedora com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de previsão contratual expressa, com revisão do saldo devedor e restituição simples dos valores pagos a maior, se houver, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
“É vedada a capitalização mensal de juros quando ausente cláusula contratual expressa que a autorize, devendo ser afastado o encargo e revista a dívida, admitida a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A constatação de abusividade nos encargos durante a normalidade contratual implica na descaracterização da mora do devedor.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 487, I; 1.009 e seguintes; 85, §2º; 1.022; 1.023, §2º; 1.026. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º. Súmula 539/STJ. Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 2.009.614/SC, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, DJe 30/9/2022. REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/6/2022. AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/8/2024. REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Min. Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Maria Izabel Menezes Pereira
, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da sentença que, nos autos da
ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito
movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

O dispositivo final foi assim proferido:

DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria Izabel Menezes Pereira em face de Banco do Brasil S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

(...)”

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em
preliminar
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da prova pericial requerida. No
mérito
, reafirma a
ausência de convenção expressa para capitalização de juros
e a inexistência de autorização legal para tanto, impugnando também a
validade das taxas aplicadas
, que reputa superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Contrarrazões apresentadas.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de perícia contábil, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No tocante às taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, podendo cobrar taxas superiores a 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
QUARTA TURMA
, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,27% ao mês, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central
[1]
, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença neste ponto.

3.2.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização mensal dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi celebrado em 2020, após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), e não contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros. Ademais, inexiste a previsão de taxa anual de juros no contrato (ID 23549241, pág. 1), de forma que se pudesse auferir se esta supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

Sendo assim, não havendo cláusula contratual clara e expressa que autorize a capitalização de juros de forma mensal, deve ser afastada a cobrança de tal encargo, com a consequente revisão do saldo devedor.

3.3.

Da repetição do indébito em dobro.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, embora evidenciada a cobrança abusiva de juros capitalizados, não logrou êxito a autora em demonstrar a má-fé na conduta do banco, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples.

3.4.

Da descaracterização da mora.

Uma vez reconhecida a abusividade em encargo cobrado no período da normalidade, há a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530-RS,
in verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...). ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (destaques meus)".

Assim, deve ser afastada a mora da autora, diante do reconhecimento de abusividade na cobrança dos juros capitalizados.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de previsão expressa no contrato, determinando a revisão do saldo devedor, e a restituição simples dos valores pagos a maior, se houver, a ser apurada em liquidação de sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
–
consultado em 01.04.2025).

Belém, 29/04/2025